Tribunal: TJDFT
Processo: 0717357-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE E OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE DANOS MATERIAIS. E MORAIS. USO INDEVIDO DE ILUSTRAÇÃO. VENDA DE CAMISETAS COM ESTAMPA DA IMAGEM, SEM AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. CONSTATAÇÃO. CUMULAÇÃO DE SANÇÃO CIVIL. INVIABILIDADE. SANÇÃO DO NO ART. 103, DA LEI N. 9.610/1998. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE AUSÊNCIA DE DELIBERADO INTUITO DE CONTRAFAÇÃO. BAIXO VOLUME DE VENDAS. DANO MATERIAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PROIBIÇÃO DE REITERAÇÃO DO ILÍCITO. PROCEDÊNCIA. PEDIDO DE DESTRUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DIVULGAÇÃO DA VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS NA IMPRENSA. IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL CONSTATAÇÃO. RECUSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos, sendo certo que a resolução do mérito do litígio não prescinde de produção de prova pericial ou testemunhal, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. É incontroverso e esta comprovado nos autos que é de autoria da apelante a ilustração objeto do litígio, identificada pela expressão "lhamastê", tratando-se de trabalho artístico cujos direitos autorais são tutelados pelo art. 7o, VIII e IX, da Lei 9.610/1998.

3. Também há prova efetiva nos autos de que a apelada, que pratica comércio eletrônico de venda de camisetas, violou os direitos autorais da apelante sobre a referida ilustração, pois anunciou, produziu e comercializou produto com a respectiva estampa, sem autorização da apelante e com finalidade lucrativa, depois de permitir que fosse inserida por terceiro em seu banco de dados.

3.1. Ainda que a apelada disponibilize ferramenta para que usuários incluam imagens em seu banco de dados, essas imagens cadastradas passam a figurar entre o acervo de estampas disponíveis para venda irrestrita na internet, com finalidade lucrativa, de modo que a recorrida possui responsabilidade solidária perante a autora da obra, nos termos do art. 104 da Lei 9.610/1998.

4. Mesmo que tenha sido possível a apuração de apenas uma venda irregular no bojo do processo, considerando os parcos elementos de informação apresentados pela recorrida, não há como ser afastada a violação de direito autoral, em razão da finalidade lucrativa da contrafação, a teor do disposto no art. 46, II, da Lei 9.610/1998.

5. É inviável a cumulação de pedido de indenização por dano material com a sanção civil disposta no art. 103 da Lei 9.610/1998, sob pena de se incorrer em bis in idem, porquanto a sanção prevista no referido dispositivo legal já abrange a reparação de danos matérias pela violação de direito autoral.

6. "O art. 103, da Lei n. 9.610/1998, veicula sanção civil específica pela violação de determinado direito autoral (editar fraudulentamente obra sem autorização do titular), e não, propriamente, um parâmetro de reparação pelo dano material percebido pelo autor da obra". A incidência dessa norma, conforme assentado por esta Turma, "pressupõe má-fé, ou seja, deliberado propósito de contrafação". (REsp 1.562.617/SP)

6.1. Na hipótese, não se pode precisar o número efetivo de vendas irregulares, mas se constata objetivamente que situação em apreço não justifica a aplicação da sanção disposta no art. 103 da Lei 9.610/1998, apurada por volume presumido de venda de três mil exemplares, pois não comprovado o deliberado intuito de contrafação, e por ser possível apurar que a apelada não mantém número expressivo de vendas.

6.2. Nesse contexto, o valor da indenização por danos materiais deve ser apurado em liquidação de sentença, com maior dilação probatória a respeito da quantidade de vendas, ou por estimativa de potencial de vendas irregulares, levando em conta a razoabilidade e proporcionalidade necessária à essa valoração.

7. O recurso deve ser provido quanto ao pedido de obrigação de não fazer, volvido à proibir a apelada de divulgar, produzir, distribuir ou vender produtos com a imagem desenvolvida pela apelante, pois, nos termos dos arts. 22 e 28 da Lei no 9.610/1998, pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou, e lhe cabe o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra artística.

8. São desarrazoados e desproporcionais os pedidos formulados pela recorrente, com fulcro nos arts. 106 e 108 da Lei no 9.610/1998, visando a apreensão e destruição de equipamentos e insumos da empresa recorrida, além de lhe impor obrigação de divulgar a violação do direito autoral e a autoria da obra em veículos de imprensa de grande circulação, pois é lícita a atividade desenvolvida pela apelada, e por não ter sido constatada extensa divulgação indevida da ilustração, de modo a ensejar confusão do público ou de consumidores a respeito da sua autoria.

9. Constatado que a apelada utilizou-se indevidamente de imagem criada pela recorrente para fins comerciais, com objetivo de obter lucro, veiculando de anúncio de camisetas estampadas coma a imagem e realizando a venda desse produto, a reforma da sentença com a fixação de indenização dos danos morais é medida que se impõe, já que há evidente violação de direito autoral.

9.1. No caso dos autos, além de violação do direito moral que enseja dever de reparação, deve ser levado em conta, notadamente, o caráter pedagógico-preventivo da condenação, de modo que julgo que o valor dos danos morais deve ser fixado no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. Recurso de apelação parcialmente provido.